Tribunal: TJMT
Processo: 1028803-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028803-98.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MAHMOUD AHMAD ARABI registrado(a) civilmente como MAHMOUD AHMAD ARABI - CPF: 006.920.341-53 (AGRAVANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA EM NOME DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL NA REPRESENTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo espólio de Mahmoud Ahmad Arabi contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para cassar sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e ilegitimidade passiva, em razão de suposta constituição do crédito em face de pessoa já falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da execução fiscal por suposta constituição do crédito tributário em face de pessoa falecida, com consequente ilegitimidade passiva do espólio; (ii) estabelecer se a ausência de indicação da inventariante na petição inicial configura vício insanável ou mera irregularidade formal passível de convalidação pelo comparecimento espontâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa e a petição inicial indicam expressamente o espólio como sujeito passivo, afastando a alegação de constituição do crédito em face de pessoa falecida.

O espólio responde pelas obrigações tributárias relacionadas aos bens da herança, inclusive quanto a tributos posteriores ao óbito e anteriores à partilha, em razão da natureza propter rem da obrigação tributária.

A Fazenda Pública ajuíza corretamente a execução diretamente contra o espólio, inexistindo modificação do sujeito passivo, o que afasta a incidência da Súmula 392 do STJ.

A ausência de indicação nominal da inventariante configura irregularidade formal de representação, e não vício estrutural do processo.

O comparecimento espontâneo da inventariante supre eventual nulidade de citação e regulariza a representação processual, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

O princípio da instrumentalidade das formas impede a extinção do processo por formalismo excessivo quando atingida a finalidade do ato processual.

Não há prescrição material, pois os fatos geradores são recentes e a execução foi proposta dentro do prazo quinquenal.

Não se configura prescrição intercorrente em razão do curto lapso temporal de tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A execução fiscal proposta contra o espólio, devidamente indicado na CDA, não configura nulidade por suposta constituição do crédito em face de pessoa falecida. 2. A ausência de indicação da inventariante na inicial constitui vício formal sanável pelo comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. 3. A Súmula 392 do STJ não se aplica quando não há modificação do sujeito passivo da execução. 4. O espólio responde por obrigações tributárias relativas aos bens da herança, inclusive após o óbito e antes da partilha. 5. Não há prescrição quando a execução é proposta dentro do prazo legal e não decorrido lapso suficiente para prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 131, III, 174 e 202; CPC, arts. 4º, 75, VII, e 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Mahmoud Ahmad Arabi contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte agravante sustenta que a decisão comporta reforma, argumentando que a celeuma não se resume a um simples defeito de representação processual, mas consubstancia nulidade material e estrutural do título executivo.

Afirma que o documento de cobrança foi emitido em nome de indivíduo falecido décadas antes da ocorrência dos fatos geradores, configurando ilegitimidade passiva originária.

Alega a impossibilidade de redirecionamento da cobrança para a massa patrimonial indivisa, baseando-se em diretrizes jurisprudenciais que vedam a alteração do devedor no curso da lide.

Defende, por fim, que o comparecimento voluntário da guardiã do patrimônio possui natureza estritamente processual e não ostenta capacidade jurídica para convalidar um título maculado em sua gênese.

O ente municipal agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESPÓLIO DE MAHMOUD AHMAD ARABI contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, cassando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, a qual havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante, ora recorrente.

Neste caso sob apreciação, a parte recorrente argumenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco central ao tratar a controvérsia como um simples defeito de representação. Alega que a execução fiscal baseia-se em Certidão de Dívida Ativa constituída contra pessoa física já falecida no ano de 2000, ou seja, décadas antes dos fatos geradores dos tributos, que correspondem aos exercícios de 2018 a 2021. Diante desse cenário, defende a existência de nulidade absoluta do título executivo por ofensa ao artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como a impossibilidade de redirecionamento da demanda para o ente despersonalizado, invocando a vedação expressa contida na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta, por fim, que o comparecimento espontâneo da inventariante não possui eficácia para convalidar um vício estrutural atinente à ilegitimidade passiva originária.

Em contrapartida, o Município recorrido, em suas contrarrazões, sustenta o completo acerto do julgamento monocrático. Afirma que a ação de execução fiscal foi corretamente direcionada, desde o princípio, ao Espólio de Mahmoud Ahmad Arabi, e não à pessoa falecida, conforme evidenciam a petição inicial e a própria Certidão de Dívida Ativa, que indica expressamente a condição de espólio do devedor. Argumenta que a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável à espécie, porquanto jamais houve pedido da Fazenda Pública para substituição ou modificação do sujeito passivo. Defende que a falha limitou-se à ausência da indicação do nome da inventariante na exordial, defeito de ordem meramente formal e plenamente superado pelo comparecimento voluntário aos autos, em estrita obediência ao princípio da instrumentalidade das formas e à norma do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Passando à apreciação lógica e subsuntiva do mérito, constata-se que a premissa fundamental adotada pelo recorrente parte de um equívoco fático insuperável, o qual contamina toda a sua argumentação subsequente. A tese central do agravo interno baseia-se na afirmação de que a Fazenda Pública teria constituído o crédito e ajuizado a demanda contra uma pessoa já morta, o que configuraria inegável inexistência jurídica do devedor e nulidade insanável da certidão. Todavia, a verificação literal dos documentos anexados aos autos demonstra o exato oposto. Conforme assentado de maneira precisa na decisão agravada, o lançamento tributário, as Certidões de Dívida Ativa e a petição inicial indicam expressamente como devedor o "MAHMOUD AHMAD ARABI (ESPÓLIO)".

Sob esse prisma constitucional e legal, a conduta do ente tributante observou fielmente o comando da legislação substantiva civil e tributária. A obrigação de recolher o Imposto Predial e Territorial Urbano detém natureza "propter rem", acompanhando o imóvel independentemente da pessoa de seu proprietário. Com o evento morte, o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido transmite-se ao espólio, que assume a responsabilidade pelas obrigações tributárias referentes aos bens da herança até que ocorra a efetiva partilha. Essa regra encontra-se cristalizada no Código Civil e de forma específica no Código Tributário Nacional, que disciplina:

"Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

[...]

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão."

Nesse contexto, aplicável igualmente às obrigações geradas após o óbito e antes da partilha, o ente despersonalizado figura como o responsável natural pelo pagamento do tributo. Portanto, o Município de Cuiabá agiu com inteira correção ao direcionar a cobrança diretamente contra o espólio. Não há falar em constituição do crédito contra pessoa morta, mas sim contra o sujeito processual que representa a universalidade de seus bens.

Avançando na análise, a invocação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça revela-se impertinente para o deslinde desta controvérsia. O referido verbete sumular prescreve de forma clara:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

A lógica jurídica subjacente à Súmula 392 impede que o ente arrecadador ajuíze uma demanda contra um sujeito "X" e, posteriormente, pretenda modificar o título para cobrar a dívida de um sujeito "Y", transferindo o ônus da execução para pessoa distinta daquela que constava originariamente no lançamento. Ocorre que, na hipótese destes autos, não há qualquer pedido de substituição ou redirecionamento do sujeito passivo. A demanda foi concebida e distribuída contra o espólio, e é exatamente contra o espólio que a execução prossegue. A identidade do devedor permaneceu inalterada desde o nascedouro do crédito.

O verdadeiro cerne da extinção prematura do feito pelo juízo de primeiro grau não decorreu de erro na indicação do sujeito passivo, mas de uma irregularidade formal na representação processual deste sujeito. O juízo considerou que a falta de indicação do nome da pessoa física da inventariante inviabilizaria o processo. A decisão monocrática, ora atacada, agiu com extrema sensatez ao aplicar o princípio basilar da instrumentalidade das formas, consubstanciado no brocardo francês
"pas de nullité sans grief"
.

Para afastar qualquer dúvida sobre a correção do raciocínio jurídico empregado, basta verificar o comando do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

Quando a inventariante, a despeito de não ter o seu nome qualificado na exordial, compareceu espontaneamente ao processo, constituiu defesa técnica e opôs a exceção de pré-executividade, a finalidade estrita da norma garantidora do contraditório foi plenamente alcançada. A exigência legal da regular representação do espólio (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil) visa assegurar que a defesa dos interesses do acervo hereditário seja exercida. Alcançado esse objetivo, a extinção do processo por mero rigor formal representaria um retrocesso frente ao modelo processual contemporâneo, cujo foco prioritário é a resolução do mérito, conforme determina o artigo 4º da mesma codificação processual.

No tocante à prescrição intercorrente e à prescrição material abordadas de ofício pelo juízo da execução e rechaçadas na decisão monocrática, reitero que os fatos geradores são recentes (2018 a 2021) e o ajuizamento da ação ocorreu no ano de 2022. O lapso temporal exigido para a prescrição material ordinária de cinco anos (artigo 174 do Código Tributário Nacional) sequer havia se consumado quando da propositura da demanda. De igual forma, a prescrição intercorrente é fática e matematicamente inexequível em uma ação que tramitou por pouco mais de dois anos desde a sua distribuição.

Por conseguinte, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os robustos fundamentos jurídicos da decisão atacada. A agravante limita-se a reiterar alegações pautadas em premissas fáticas não confirmadas pelos documentos encartados ao processo, não apresentando qualquer situação capaz de alterar o juízo de convencimento outrora estabelecido. A decisão fustigada aplicou de forma estrita o direito positivo e homenageou o devido processo legal em sua concepção material.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026